Tribunal: STF
Processo: RHC 254851
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Marcone Erisson Rodrigues Oliveira contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 966.467/SP (docs. 26 e 27).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi condenado, por sentença prolatada em 11/12/2020, à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito do art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006, pois, em 25/6/2019, foi surpreendido, juntamente com os corréus, na posse de “108 (cento e oito) porções da droga conhecida como cocaína, pesando 109,3g (cento e nove gramas e três decigramas), 55 (cinquenta e cinco) porções da droga conhecida como cocaína na forma de crack, pesando 18,5g (dezoito gramas e cinco decigramas), e 16 (dezesseis) porções da droga conhecida como maconha, pesando 43,2g (quarenta e três gramas e duas decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 19/20)” [...]. (doc. 11, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    O princípio da individualização da pena, consagrado no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, estabelece que a pena deve ser ajustada às circunstâncias específicas do réu e ao contexto do delito. Este princípio é um pilar do sistema penal brasileiro, garantindo que a justiça seja aplicada de forma equitativa e proporcional.



    No caso em questão, a decisão de manter o regime inicial fechado para Marcone Erisson Rodrigues Oliveira, fundamentada exclusivamente na reincidência, desconsidera a análise individualizada das circunstâncias judiciais favoráveis, violando assim este princípio constitucional. (doc. 33, p. 4).  



    Ao final, requer:  



    Diante do acima exposto, e dos documentos acostados, é a presente para requerer os seguintes pleitos:



    A revogação da decisão que manteve o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, considerando as circunstâncias favoráveis ao réu.



    A fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, em razão da desproporcionalidade da pena imposta em relação às circunstâncias do caso.



    A reavaliação da dosimetria da pena, com a possibilidade de redução adicional, levando em conta a quantidade de drogas apreendidas e a primariedade do réu.



    A consideração de eventuais benefícios que possam ser aplicáveis ao réu, em virtude de sua colaboração com a Justiça e a ausência de violência no crime cometido. (doc. 33, p. 10).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. REGIME CARCERÁRIO MAIS GRAVOSO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO NA REINCIDÊNCIA DO RÉU. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, “[e]mbora o agravante haja sido definitivamente condenado a reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, era reincidente ao tempo do crime, circunstância que evidencia a adequação do regime inicial fechado de cumprimento de pena, a teor do que disposto no art. 33, § 2º, “a”, do CP” (AgRg no HC n. 481.217/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 16/3/2022). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (doc. 26, p. 1 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos, pois “[a] fixação de regime inicial mais gravoso com lastro na reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal” (HC 236.653 AgR/SP, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3/4/2024 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO INC. VI DO ART. 40 DA LEI N. 11.343/2006. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 1.472.891 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 13/3/2024 – grifei).  



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal e processo penal. Tráfico ilícito de drogas. Dosimetria e regime inicial. Acórdão que manteve a negativa de incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 e o regime fechado com base na reincidência do agravante, não reconhecida na sentença. Reformatio in pejus. Não ocorrência. Inexistência de agravamento da situação do réu. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial que não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 214.125 AgR/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20/6/2022 – grifei).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 11 de abril de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator